Tribunal: TJDFT
Processo: 0742488-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742488-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA BORGES ALENCAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRESSA BROGES ALENCAR contra a decisão de ID 171542674 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, que determinou a exclusão do Instituto Quadrix do polo passivo. Afirma, em suma, que a execução da avaliação biopsicossocial, para verificação de sua condição de pessoa com deficiência, foi realizada pela banca examinadora; que a responsabilidade está prevista no próprio edital do concurso público; que a responsabilidade não é exclusiva do Distrito Federal. Requer, liminarmente, a concessão dos efeitos ativo e suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da legitimidade passiva do instituto Quadrix. Gratuidade de justiça deferida na decisão de ID 169152618 dos autos de origem. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, convém registrar que a decisão interlocutória que reconhece a ilegitimidade de determinados réus, por excluir litisconsortes passivos facultativos, está inserida entre os atos processuais contra os quais se admite a interposição do agravo de instrumento (artigo 1.015, VII, do Código de Processo Civil). Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). Na hipótese, a parte agravante impugnou a exclusão de seu enquadramento como pessoa com deficiência, a partir de avaliação realizada pela banca examinadora. Todavia, a titularidade do ato administrativo impugnado é do ente público, cabendo à banca a mera posição de executora do certame. Dessa forma, o Distrito Federal deve figurar de modo isolado no polo passivo. Conforme jurisprudência majoritária desta Corte, “a jurisprudência desta Corte de Justiça alinha-se no sentido da ilegitimidade passiva ad causam da banca examinadora, quando, em relação ao ato administrativo impugnado, se tratar de mera executora do certame. Jurisprudência do TJDFT.” (Acórdão 1705890, 07255225020228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023). Portanto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora